Tribunal: STF
Processo: RE 1586264
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

“CARTEIRA PREVIDÊNCIA/REGIME APLICÁVEL Pretensão do autor de que o réu seja condenado em obrigação de fazer, a cumprir o acórdão proferido na ADI 4420, passando a pagar ao autor a quantia mensal equivalente a 17 salários mínimos, com implantação do benefício de forma continuada, sob pena de multa diária; alternativamente, condenar o réu, em obrigação de fazer, a pagar ao autor aposentadoria no valor equivalente a 17 salários mínimos paulistas em maio de 2010 (início da vigência da Lei n. 14.016/2010) e, a partir daí, com atualização pelo IPC-FIPE acumulada a cada 12 meses, com implantação do benefício de forma continuada, sob pena de multa diária; condenar o réu a pagar as diferenças de valores entre os que foi efetivamente pago e o valor dos proventos corrigidos desde 12 de março de 2008, a ser apurado em liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal, acrescido de atualização monetária e juros legais; condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios decorrentes da sucumbência Arts. 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.393/70 que não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988 - ADI 4.420, por meio da qual o E. STF garantiu, expressa e inequivocamente, a situação jurídica de quem já tinha se aposentado ou preenchido os requisitos para a obtenção do benefício - Sentença de improcedência reformada Precedente deste Egrégio Tribunal Inversão do ônus da sucumbência. Recurso provido.” (e-doc. 12)

No apelo extremo, os recorrentes sustentam violação do 7º, inciso IV, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n.° 4, bem assim "deturp[ação] do entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADI 4.420" (e-doc. 14, p. 4)
Argumentam que "são descabidas as pretensões de manutenção dos reajustes das contribuições e dos benefícios com base no salário mínimo, visto que as leis estaduais que implementaram essa sistemática não se sobrepõem à Constituição Federal e que a nova lei modificou a sistemática de reajustes" (e-doc. 14, p. 6).
Ponderam que "a vedação a indexação dos benefícios ao salário mínimo surge a partir da promulgação da Constituição de 1988, NÃO RECEPCIONANDO os arts. 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.393/1970. Ou seja, a vedação é anterior à publicação da Lei Estaduais nº 14.016/2009, objeto da ADI 4.420" (e-doc. 14, p. 7).
Aduzem que

“[a]o contrário do que constou dos fundamentos do acórdão recorrido, o cumprimento do acórdão da ADI 4420 NÃO gera dever de reajustar os futuros benefícios pelo salário mínimo. Primeiro, porque a indexação é vedada pela Constituição Federal desde 1988 e, segundo, porque a matéria do reajuste não foi objeto da ADI 4420/SP, conforme reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal." (e-doc. 14, p. 7)

Decido. 
A irresignação merece prosperar.
Após sentença de improcedência (e-doc. 6), a 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação da parte recorrida, sob o fundamento de que 

"[a]s alterações trazidas pela Lei Estadual nº 14.016/10 foram objeto da ADI nº 4.420, que decidiu, conforme defendido pelo autor, ressalvar o direito adquirido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.393/70, dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da nova
[...]
É compreensível o entendimento de que, no tocante à vinculação dos benefícios previdenciários ao salário-mínimo, frente ao disposto no art. 7º, IV, da Constituição Federal, e na Súmula Vinculante nº 4, a Lei nº 10.393/70 não houvesse sido recepcionada.
Contudo, na ADI 4.420, o E. STF garantiu,expressa e inequivocamente, a situação jurídica de quem já tinha se aposentado ou preenchido os requisitos para a obtenção do benefício. 
A reforçar tal presunção, observa-se que a ADI 4.420 foi julgada em 16/11/16, mais de 8 anos depois de editada a Súmula Vinculante nº 4 e evidentemente depois da Constituição Federal/88. 
Deste modo, conclui-se que o STF, ao dar interpretação conforme a Constituição, determinando expressamente que as regras da Lei Estadual nº 14.016/10, cuja inconstitucionalidade não foi expressamente reconhecida, não se aplicam a quem já gozava o benefício, ou reunia os requisitos para tal, acabou por firmar a aplicabilidade da Lei nº 10.393/70 a estas pessoas.
Assim, inaplicável, no caso concreto, a nova legislação Lei nº 14.016/10, eis que incontroverso que o autor já estava aposentado desde 04/05/04 (fls. 17), nos termos da Lei nº 10.393/70, muito antes de sua entrada em vigor.
Ante o exposto, pelo meu voto, concedo ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita e dou provimento ao recurso, para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido, para que os réus sejam condenados a pagar ao autor a quantia mensal equivalente a 17 salários mínimos paulistas, com implantação do benefício de forma continuada, sob pena de multa diária, além de condenar os réus a pagarem as diferenças de valores entre o que foi efetivamente pago e o valor dos proventos corrigidos, a ser apurado em liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal." (e-doc. 12)

Nada obstante, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo certo, igualmente, que o Plenário do STF no julgamento da ADI 4.420/SP, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria aos inativos e pensionistas a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo. Sobre o tema, anote-se:

“Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo. Escrevente de serventia extrajudicial. Lei Estadual 10.393/1970. 3. Aposentadoria. Reajuste dos proventos com base no salário mínimo. Impossibilidade. Manutenção de alíquota de contribuição previdenciária. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. 4. O STF, ao apreciar a ADI 4.420, não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo ou da manutenção da alíquota da contribuição previdenciária. Precedentes de ambas as Turmas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Honorários advocatícios majorados em 10%” (ARE nº 1.346.549/SP-AgR-Segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/11/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. O Tribunal de origem, ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo, julgou a causa em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 2. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 3. Não procede a pretensão de manutenção da alíquota de contribuição, tendo em vista que não há direito adquirido a regime jurídico, conforme orientação desta Corte. 4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 5. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 6. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, § 3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, § 2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 7. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.360.016/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 29/08/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. LEIS ESTADUAIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. REAJUSTE DOS PROVENTOS PELO SALÁRIO MÍNIMO NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. SÚMULA VINCULANTE N. 4. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.380.448/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 09/08/2022).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS FIXADOS EM SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI Nº 10.393/1970. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI Nº 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que inexiste direito adquirido a regime jurídico previdenciário, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor ao salário mínimo. 2. Ao julgamento da ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, esta Suprema Corte ‘não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias’ (Rcl 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ ac. Min. Luiz Fux). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (ARE nº 1.355.909/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/04/2022).

Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia, em caso análogo ao presente, nos autos do RE nº 1.418.004/SP, também interposto pelo Estado ora recorrente, que bem aborda a questão:

“4. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420/SP, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, embora este Supremo Tribunal tenha buscado preservar o direito adquirido daqueles que se tenham aposentado ou preenchido os requisitos para aposentadoria antes da promulgação da Lei paulista n. 14.016/2010, não se reconheceu a existência de direito adquirido à manutenção da indexação ao salário mínimo dos benefícios previdenciários previstos na Lei estadual paulista n. 10.393/1970, tampouco a continuidade das alíquotas previdenciárias estabelecidas em 1970. Assim, por exemplo:

‘DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO ADQUIRIDO. INDEXAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ADI 4.420 não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento’ (ARE n. 1.332.956, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, sessão virtual de 26.11.2021 a 3.12.2021).

5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:

‘A autora, pensionista do falecido Orley Camargo Schmidt, Oficial Maior do Cartório do 2º Ofício de Notas da Comarca de Araras, ajuizou a presente ação pretendendo a revisão do valor do seu benefício previdenciário, bem como do percentual do desconto incidente a título de contribuição, a fim de que sejam observados os critérios definidos pela Lei Estadual nº 10.393/70. Pleiteou a autora, também, a diferença financeira decorrente dos valores da pensão paga a menor no período, acrescido de juros e correção monetária, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. 
Como se vê, afirma a autora que, embora completados os requisitos necessários para a concessão do benefício ainda na sistemática da Lei nº 10.393/70 (com reajuste calculado em função do salário-mínimo), novo enquadramento teria sido dado pela ré com base na Lei Estadual nº 14.016/10 (com reajuste calculado pelo IPC/FIPE), com a fixação de alíquota máxima de contribuição mensal em 5% (cinco por cento). (...)
Mencionada legislação já foi objeto de análise pelo STF, na ADI n.º 4.420/SP que, de fato, decidiu que a Lei Estadual nº 10.393/70 não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, conforme a disposição de seu art. 7º, inciso IV. Entretanto, a não recepção pela Constituição Federal do salário mínimo como indexador foi expressamente excepcionada para aqueles que já haviam adquirido o direito quando do advento da nova lei (...)
Desta forma, porque incontroverso nos autos que o falecido servidor completou os requisitos para o gozo do benefício quando ainda regido pelos parâmetros determinados pela Lei n. 10.393/70, há, de fato, direito adquirido a ser reconhecido. (...)
Assim, deve ser reformada a r. sentença para julgar procedente o pedido e determinar que a ré promova o enquadramento da autora no regime previdenciário dado pela Lei nº 10.393/70, especialmente no que concerne ao reajuste de sua pensão e da alíquota correspondente à contribuição previdenciária’ (fls. 3-6, e-doc. 13).

O Tribunal de origem não observou a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal, no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico previdenciário quanto à indexação pelo salário mínimo de benefício pago a servidor (Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal),  mesmo nas situações em que preenchidos os requisitos para aposentadoria antes da entrada em vigor da Lei estadual n. 14.016/2010.  Confiram-se os seguintes julgados:

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.394/1970 E 14.016/2010. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO: INEXISTÊNCIA NA ESPÉCIE. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS’ (ARE n. 1.337.278-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.5.2022). 

‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. No que diz respeito à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo e à fixação da alíquota máxima da contribuição previdenciária no valor correspondente a 5% sobre os proventos de aposentadoria, nos termos da Lei 10.393/70, do Estado de São Paulo, sem a incidência das alterações introduzidas por meio da Lei Estadual 14.016/10, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que o precedente formado no julgamento da ADI 4.420 não confere o direito adquirido alegado pela parte autora. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)’ (ARE n. 1.363.315-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.5.2022).

‘Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos ao salário mínimo. Lei nº 10.393/70. Não recepção da norma. ADI nº 4.420/SP. Precedentes. 1. Segundo o entendimento firmado pela Suprema Corte, não há direito adquirido a regime jurídico, sendo certo, igualmente, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.420/SP, red. do ac. Min. Roberto Barroso, não firmou orientação de que a preservação do direito adquirido garantiria aos inativos e pensionistas a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita’ (ARE n. 1.360.176-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.5.2022).

‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos a múltiplos do salário mínimo. Lei n. 10.393/1970. 3. Não recepção da norma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE n. 1.343.136-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.5.2022).

‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADI 4.420/SP. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E INCONSTITUCIONALIDADE DA INDEXAÇÃO DE BENEFÍCIO PAGO A SERVIDOR PELO SALÁRIO MÍNIMO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado. Precedentes. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento’ (Rcl n. 50.722-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.5.2022).

O julgado recorrido diverge dessa orientação jurisprudencial.
6. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para afastar a vinculação do reajuste do benefício previdenciário ao salário mínimo, invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita”. (DJe de 23/02/2023)
 
Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.401.993/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/12/2022; ARE nº 1.390.942/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 1º/09/2022; e ARE nº 1.359.904, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 06/06/2022.
Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença de improcedência do pedido inicial em todos os seus termos.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, haverá inversão do ônus sucumbencial e seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente